Tribunal: TJDFT
Processo: 0716180-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Indeferimento da inicial - Ordem de emenda desnecessária - Sentença cassada: o desatendimento a ordem de emenda desnecessária não enseja o indeferimento da inicial. Gratuidade de justiça: prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de prova contrária.